Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. Gratificação de Representação de Função Militar (GRFM). LEIS DISTRITAIS N. 186/1991 E N. 213/1991. Decreto Legislativo n. 1.854. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. rito especial e sumário. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Nos termos do art. 947 do CPC, as partes podem manejar incidente de assunção de competência com o objetivo de deslocar a competência do órgão fracionário originalmente competente para outro órgão colegiado de maior competência, para julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, quando se tratar de matéria de relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao estabelecer os parâmetros para a apresentação do incidente, dispõe o pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. Caso concreto em que o apelante apresentou petição meses após a interposição do recurso, sem observância do procedimento determinado na norma regimental. Incidente de assunção de competência não conhecido.
2. Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, requisitos previstos no art. 300 do CPC.
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado.
4. Para que se conceda a ordem pretendida, incumbe ao impetrante demonstrar, incontestavelmente, por meio de prova pré-constituída, suas alegações, pois cediço que o rito especial e sumário do mandado de segurança não comporta discussão de temas que exigem dilação probatória.
5. O valor da gratificação de representação militar, prevista nas Leis Distritais n. 186/1991 e n. 213/1991, admite alteração a qualquer tempo, não representando a readequação feita pelo Decreto Legislativo n. 1.854 afronta à irredutibilidade de vencimentos, nem tampouco ao direito adquirido, desde que mantido o valor do vencimento básico do militar aposentado. Precedentes desta 1a Turma Cível.
6. Apelo desprovido. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido.